Tribunal: TJBA
Processo: 0502404-61.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502404-61.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOAO FLOQUET AZEVEDO

Advogado(s)
:
JOSE HILDEMARIO RODRIGUES TENORIO

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
AGLAY LIMA COSTA MACHADO PEDREIRA, ADEVALDO DE SANTANA GOMES, FABRICIO NOVAIS SILVA, JORGE KIDELMIR NASCIMENTO DE OLIVEIRA FILHO, ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO

ACORDÃO

Ementa: Direito do consumidor e processual civil. Apelação cível. Ação de repetição de indébito cumulada com indenização por danos morais. Cobrança de tarifas de água e esgoto. Alegação de ausência de prestação de serviço. Inexistência de provas de desligamento da rede pública ou de falha na contraprestação. Prescrição decenal aplicável às tarifas de natureza não tributária. Precedentes do STJ e desta Câmara Cível. Dano moral não configurado. Restituição em dobro indevida. Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em análise

1. Apelação cível interposta contra sentença que, ao julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação ordinária contra concessionária de serviço público de abastecimento de água e esgotamento sanitário, reconheceu a prescrição quinquenal das cobranças anteriores a 31/1/2009, afastou a alegação de inexistência de prestação do serviço e indeferiu os pedidos de indenização por danos morais e de restituição em dobro, condenando a parte autora ao pagamento de custas e honorários, com exigibilidade suspensa.

II. Questão em discussão

2. O cerne da inconformidade reside em (i) definir se é aplicável o prazo prescricional quinquenal ou decenal às cobranças de tarifas de água e esgoto; (ii) estabelecer se houve cobrança por serviço não prestado; (iii) determinar se estão presentes os requisitos para a condenação por danos morais e para a restituição em dobro dos valores pagos.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que as tarifas de água e esgoto têm natureza jurídica de preço público, submetendo-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

4. Ajuizada a ação em 31/1/2014, somente as cobranças anteriores a 31/1/2004 estão prescritas, sendo incorreto o marco temporal adotado na sentença, que reconheceu a prescrição até 31/1/2009.

5. A alegação de ausência de contraprestação não se sustenta, pois não houve apresentação de documentos que comprovem pedido de desligamento da rede pública ou laudo técnico que ateste inexistência de ligação com o sistema de abastecimento e esgoto.

6. As faturas apresentadas indicam valores compatíveis com o consumo mínimo previsto, e não há prova de falha técnica ou cobrança abusiva por parte da concessionária.

7. A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, exige verossimilhança das alegações, a qual não foi demonstrada por meras afirmações desacompanhadas de elementos mínimos de prova.

8. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o simples envio de cobrança, sem inscrição indevida em cadastros de inadimplentes ou prática vexatória, não configura dano moral indenizável.

9. A restituição em dobro dos valores pagos, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, exige comprovação de cobrança indevida, inexistentes no caso.

10. Diante do provimento parcial do recurso, é incabível a majoração da verba honorária, conforme fixado no Tema 1.059 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

1
1
.

Sentença
parcialmente reformada
.
Recurso de apelação

parcialmente
provid
o

para fixar o prazo prescricional decenal, declarando prescritas as cobranças anteriores a
31/1/2004
, nos termos do art. 205 do Código Civil, mantendo-se, no mais, a sentença por seus próprios fundamentos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Apelação

nº

0502404-61.2014.8.05.0001
, em que é apelante
JOAO FLOQUET AZEVEDO

e apelado(a)
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA.

ACORDAM
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
DAR PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.